Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, o embargante sustenta que houve omissão no julgamento sob o argumento de que o colegiado deixou de analisar a ausência de cobertura técnica e a nulidade da multa por fidelização, bem como o pedido subsidiário de realização de prova técnica simplificada. Ainda, afirma a ocorrência de contradição no julgado por exigir perícia sobre assinatura digital, ponto irrelevante à lide.
4. Não restou verificada qualquer omissão ou contradição apontada pelo embargante, pois o acórdão, nos itens de 6 a 8, fundamentou a necessidade de apurar a autenticidade da assinatura eletrônica do contrato juntado aos autos, exigindo perícia especializada, o que afasta, inclusive, a possibilidade de prova técnica simplificada. A decisão colegiada baseou-se na necessidade de análise técnica consistente, e a confirmação do vínculo contratual depende da comprovação da assinatura, requisito indispensável para avaliar a legitimidade das cobranças.
5. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via.
6. Ademais, o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.